Tribunal: STF
Processo: RE 1384904
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. AVERBAÇÃO DE PERÍODO. POSSIBILIDADE. 1. Estando o servidor em licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, não há falar na vedação à acumulação de cargos públicos, pois o art. 37 da CF proíbe a acumulação remunerada. Precedentes desta Corte. 2. Mantida a sentença que concedeu a ordem de segurança, para garantir que o período em que a servidora manteve vínculo com o RPPS de Município do Paraná seja averbado em seus assentos funcionais e computado perante o RPPS da União para todos os fins.” (pág 1 do documento eletrônico 113).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 37, XVI e XVII, da mesma Carta, sob o argumento de que “O fato de estar o impetrante licenciado, sem remuneração, portanto, não faz surgir a licitude da acumulação para o efeito da contagem do tempo de contribuição” 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes termos: 



    “Com efeito, este tribunal já assentou que estando o servidor no gozo de Licença para Tratar de Interesses Particulares, sem remuneração, na forma do art. 91 da Lei n.º 8.112/90, não há falar na vedação à acumulação de cargos públicos, pois o art. 37 da CF é claro ao proibir a acumulação (e-STJ Fl.215) Documento recebido eletronicamente da origem remunerada. (TRF4, APELREEX 5019140-40.2011.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 30/01/2013) 



    […]



    Consoante a sentença apelada, no caso dos autos, ao contrário do que informou a Autoridade Impetrada, os documentos constantes nas páginas 11 a 13 do documento PROCADM3 (evento 23) comprovam que no período de 01/03/1995 a 31/12/1996, abrangido pela CTC expedida pelo RPPS do Município de Jussara/PR, a Impetrante estava licenciada perante o Município de Londrina, para tratar de assuntos particulares, sem vencimentos. Tanto assim é que o período de 01/03/1995 a 26/01/1997 sequer foi contabilizado na CTC nº 057/14- DGP/SMRH expedida pelo Município de Londrina. 



    Dessa forma, o período de 01/03/1995 a 31/12/1996, durante o qual a Impetrante manteve vínculo com o Município de Jussara, deve ser averbado em seus assentos funcionais e computado perante o RPPS da União para todos os fins. “ (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 113 – grifei)



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a licença não remunerada não afasta a aplicação das normas constitucionais que vedam a acumulação de cargos e funções públicas, uma vez que o gozo da licença não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Acumulação de cargos. Artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Licença não remunerada em um dos cargos. Impossibilidade da acumulação. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de acumulação de cargos, mesmo que o servidor esteja licenciado de um deles para tratar de interesses particulares, sem recebimento de vencimentos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.296.557 AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli - grifei)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 11 DA EC Nº 20/98. INAPLICABILIDADE. 



    1. As recorrentes pretendem continuar recebendo, cumulativamente, os proventos de aposentadoria com os vencimentos do cargo da ativa. Alegam que foram beneficiadas pela exceção criada no art. 11 da EC 20/98.



    2. A EC 20/98 vedou a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição. Por outro lado, reconheceu o direito daqueles servidores aposentados que, até a data da promulgação dessa emenda, retornaram à atividade.



    3. Não é o caso das recorrentes. Elas não ingressaram novamente no serviço público, mas ocuparam indevidamente dois cargos públicos em atividade. Embora não recebessem os vencimentos de um deles, pois gozaram de sucessivas licenças para tratar de interesse particular, tal circunstância não as torna beneficiárias da referida regra transitória. O gozo de licença não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração.



    4. Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (RE 382.389/MG, Rel. Min. Ellen Gracie – grifei).



    “SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE ENFERMEIRO. ART. 17, § 2º, DO ADCT/88. LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES. 



    1 - O fato de o servidor encontrar-se licenciado para tratar de interesses particulares não descaracteriza o seu vínculo jurídico, já que a referida licença somente é concedida a critério da administração e pelo prazo fixado em lei, podendo, inclusive, ser interrompida, a qualquer tempo, no interesse do serviço ou a pedido do servidor. 



    2 - A Corte de origem limitou-se a interpretar a norma constitucional de natureza transitória, fazendo-o de forma razoável, sem ampliar direito que a Carta concedeu, excepcionalmente, aos profissionais de saúde que estivessem em situação de acumulação à época de sua promulgação. Vale dizer, a norma especial contempla a acumulação e afasta a incidência da regra geral que manteve vedada a acumulação remunerada de cargos, funções ou empregos tanto na administração direta, como na administração indireta ou fundacional (incs. XVI e XVII do art. 37). 



    3 - Recurso extraordinário não conhecido (RE 180.597/CE, Rel. Min. Ilmar Galvão – grifei).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do CNJ. Cumulação de delegação de serventia extrajudicial com cargo público. Servidor em licença não remunerada.



    1. Apesar de não ocuparem efetivo cargo público, a função exercida pelos titulares de serventias extrajudiciais possui inegável natureza pública.



    2. Dessa forma, aplicável ao caso a vedação prevista no inciso XVII do art. 37 da Constituição Federal, que estende a proibição de cumulação também para as função públicas.



    3. A impossibilidade de acumulação de cargos, empregos e funções se mantém, mesmo tendo sido concedida licença para o servidor. A concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, ‘não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração’ (RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (MS 27.955-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).



    Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: RE 1.106.068-AgR/MS, de minha relatoria; RE 1.234.749/AM, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 399.475/DF, Rel. Min. Eros Grau.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator